Tribunal: TJDFT
Processo: 0750225-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. QUEBRA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. RESILIÇÃO OU DISTRATO POR DECISÃO UNILATERAL. COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de protestar, expedir ou cobrar a multa anunciada em sua notificação extrajudicial de R$ 176.893,41 em razão da quebra de contrato de fornecimento de gás (GLP). 1.1. A empresa agravante alega, em suma, que a decisão agravada suprimiu o seu direito de pedir a tutela jurisdicional para cobrança da multa contratual, violando diretamente o seu direito de ação.
2. A relação jurídica estabelecida entre a fornecedora de GLP e o condomínio é de caráter consumerista, pois o agravado figura como uma coletividade de consumidores, uma vez que são os condôminos os destinatários finais do produto fornecido.
3. O cerne da controvérsia está em verificar se é possível a cobrança da multa contratual em face da resilição ou distrato por decisão unilateral da agravada. 3.1. Ao que se observa do Termo de Aditamento firmado entre as partes, especificamente na cláusula segunda, a referida avença apresenta cláusula de prorrogação automática: “As partes em comum acordo, resolvem prorrogar o prazo do referido Contrato por mais 60 (sessenta) meses, a contar da assinatura deste Aditivo. (...)” 3.2. A jurisprudência desta Corte entende este tipo de cláusula faculta as partes a possibilidade da descontinuidade da relação jurídica. “(...) 4. A disposição contratual de renovação automática foi estipulada de forma clara, expressa e objetiva, facultando a ambas as partes a descontinuidade da relação jurídica. (...)” (07075991320198070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 21/10/2020).
4. Considerando que em contratos dessa natureza a previsão de renovação automática representa - em regra - uma solução de conveniência e praticidade, a possibilidade de interrupção do vínculo por qualquer das partes, desde que observado determinado prazo, não exprime qualquer abusividade. 4.1. No caso dos autos, a parte agravada, insatisfeita com os preços alegados abusivos, decidiu pela não manutenção do fornecimento de gás GLP com a agravante. 4.2. Assim, em princípio, a rescisão unilateral praticada pela agravada não pode ser reputada abusiva, ainda mais pelo extenso tempo em que manteve relação comercial com agravante, ou seja: mais de 20 anos. 4.3. O contrato em análise estabeleceu de forma clara e objetiva a possibilidade de renovação automática do prazo inicial de 60 meses por igual período, permitindo inclusive a rescisão da avença, sem qualquer ônus, desde que realizada nos 30 dias anteriores ao vencimento do contrato, não havendo irregularidade quanto ao ponto.
5. Quanto ao valor da multa contratual e sua possibilidade de cobrança, esta deverá ser discutida em sede de dilação probatória, momento em que será apurado, inclusive se há ou não enriquecimento sem causa. 5.1. É no momento da instrução probatória que será oportunizado ao magistrado a quo a análise, também, dos argumentos do agravado acerca da alegação de “abusividade dos preços” ofertados pelo agravante. 5.2. Dessa forma, não se mostra razoável, neste momento processual, a possibilidade de ser feita a cobrança da multa pela resilição contratual, ante todas as variantes que permeiam a averiguação da legalidade da multa.
6. Agravo de instrumento improvido.